Tribunal: TJMT
Processo: 1005709-50.2024.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005709-50.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITIENE NUNES DA SILVA - CPF: 607.925.563-48 (APELANTE), FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO - CPF: 104.080.226-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO MÍNIMO LEGAL. REVISÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE
“MULA”
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c §4º e art. 40, V), à pena de 05 anos, 04 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 530 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante da acusada no transporte de 3,005 kg de pasta base de cocaína em ônibus interestadual;
(ii)
confissão de que realizava o transporte da droga a pedido de terceira pessoa, mediante pagamento de R$ 2.500,00;
(iii)
exclusão da tornozeleira eletrônica para a prática do crime;
(iv)
minorante fixada no mínimo legal de 1/6.

3. Requerimento: majoração da fração redutora da minorante do tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fração redutora aplicada à pena da apelante, considerando sua atuação como transportadora da droga e os precedentes sobre a modulação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A função de
“mula”
, agente responsável pelo transporte de drogas para o crime organizado, justifica a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado para o mínimo legal de 1/6 (um sexto), dada a maior gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação desprovida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, § 4º; art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 907.295/PR; TJMT, ApCrim 1015172-50.2023.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública
em favor da acusada
Cleitiene Nunes da Silva
, contra a sentença do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1005709-50.2024.8.11.0042, que a condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(Lei 11.343/06, art. 33,
caput,
c/c § 4º e art. 40, inciso V), à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa requer a modificação da fração redutora da minorante do tráfico privilegiado para o máximo legal de 2/3 (dois terços) (id. 254944258).

Em sede de
contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 254944260).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 265893761).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Cleitiene Nunes da Silva
pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (Lei 11.343/06, art. 33,
caput,
c/c art. 40, V), materializado pela apreensão de 3,05 kg de pasta base de cocaína, descrito na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) Conforme inquérito policial, no dia 22 de março de 2024, por volta das 12h22min, no Km 387 da BR 364, em Cuiabá/MT, a denunciada
Cleitiene Nunes da Silva
transportava
para outro Estado da Federação

03 (três) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 3,005 kg (três quilogramas e cinco gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 311.3.10.9067.2024.169284-A01).

Na data dos fatos o grupo de operações com cães da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina no KM 387 da BR 364, em Cuiabá/MT, e iniciaram o procedimento de averiguação no ônibus, placa QCD2146, da viação “Marli - VM”, linha Cuiabá/MT x Goiânia/GO.

Durante o procedimento de fiscalização e entrevistas aos passageiros, a equipe policial entrevistou a denunciada Cleitiene, que ocupava a poltrona 19 e demonstrou nervosismo ao informar os motivos de sua viagem para Goiânia/GO.

Em seguida, os policiais indagaram Cleitiene se possuía bagagens no compartimento interno do ônibus, e ela informou que não. Contudo, a denunciada admitiu ter apenas uma mala no bagageiro externo, mostrando o bilhete nº 020606.

Na sequência, foi localizado, em cima da poltrona de Cleitiene, uma mochila de cor rosa, a qual a denunciada informou que não lhe pertence. Dessa forma, a equipe policial questionou os demais passageiros a respeito da mochila, e foram informados por uma passageira que Cleitiene embarcou no ônibus com a mochila rosa.

Logo após, ao abrir a mochila, encontraram 03 (três) tabletes de pasta base de cocaína. Desse modo, foi solicitado para que Cleitiene desembarcasse do ônibus e já na área externa ela confessou que a mochila rosa era de sua propriedade. Na posse de Cleitiene também foi apreendida a quantia de R$ 557,00 (quinhentos e cinquenta e sete reais).

Aos agentes a denunciada relatou que levaria os entorpecentes até a cidade de Goiania/GO e receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais); declarou que reside no bairro Sucuri, em Cuiabá, e que estava com tornozeleira eletrônica pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Sinop/MT; informou que foi até a um apartamento na cidade de Várzea Grande/MT, onde uma pessoa que não sabe a identidade retirou a sua tornozeleira e devolveria quando retornasse a Cuiabá; relatou que pegou os entorpecentes no bairro Morada da Serra em Cuiabá e ali encontrou um veículo “Gol” de cor branca, de onde retirou a droga.

Perante a autoridade policial Cleitiene confessou que realizava o transporte da droga a pedido de uma colega conhecida como Angélica, que lhe ofereceu a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para a empreitada criminosa; disse que Angélica a orientou a pedir um “Uber” até o bairro Santa Terezinha e retirar a droga de um veículo “gol”, em seguida transportar o material ilícito até Goiânia/GO; relatou que comprou a passagem de ônibus e o combinado era deixar os entorpecentes na rodoviária de Goiânia; por fim, não sabe informar o número de telefone de Angélica. (...)”
(
sic,
id. 254944196).

Encerrada a fase instrutória dos autos, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, para
condenar
a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), com a incidência da majorante da interestadualidade e da minorante do tráfico privilegiado, ambas na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

1. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

1.1. Fração da minorante

Inconformada, a defesa postula apenas a revisão da fração redutora do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º). Argumenta que a apelante confessou a prática delitiva, além de ser primária, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas. Aduz, ainda, que a função de
“mula”
, por si só, não justifica a redução da pena no mínimo legal.

O pleito, no entanto, não merece acolhimento.

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Apesar de o legislador não ter delineado parâmetros para a modulação do percentual redutor da minorante, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a condição de
“mula”
do tráfico justifica o redimensionamento da fração, diante da maior gravidade da ação.

A propósito:

“(...) Conforme se verifica do acórdão recorrido,
a escolha da fração em 1/6 se deve ao fato de que o paciente atuou como transportador da droga, fundamento que justifica o patamar da minorante
.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a ação do agente na figura de transportador da droga, embora não seja suficiente para demonstrar sua dedicação permanente às atividades criminosas e afastar a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é fundamento idôneo para modular a fração de incidência da referida minorante (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 907.295/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2024).

A mesma compreensão é compartilhada por este Tribunal de Justiça:

“(...) No caso, as circunstâncias da prisão e da apreensão das drogas, permitiram a conclusão de que o apelante exerceu o papel de ‘mula’, função que, conquanto não obste a aplicação da causa diminutiva do ‘privilegiado’, justifica a adoção da fração redutora em 1/6, uma vez que se reveste de maior gravidade. (...)”
(TJMT, ApCrim 1015172-50.2023.8.11.0042, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024).

Na espécie, o magistrado singular modulou a fração redutora para 1/6 (um sexto), destacando que a apelante agiu na capacidade de transportadora de droga, nos seguintes termos:

“(...) Por outro lado, o enquadramento na condição de ‘mula’, como reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça e nosso egrégio Tribunal de Justiça, serve como circunstância concreta para modular a fração da causa especial de diminuição de pena no tráfico privilegiado.

Isso acontece não pelo fato da expressiva quantidade de entorpecente apreendida (3.005kg de COCAÍNA), até porque no caso destes autos já foi utilizada na primeira fase da dosimetria para aumentar a pena basilar, mas sim porque
a conduta de se colocar à disposição para ser cooptada pelo submundo do tráfico de drogas se reveste de maior gravidade, permitindo a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração diversa
(...)”
(
sic,
id. 254944247).

Perfeitamente admissível, notadamente porque a apelante confessou que tinha conhecimento de que transportava material ilícito, a pedido de terceiro, pelo que receberia R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), agindo, assim, na capacidade de
“mula”
, circunstância apta a justificar a redução da pena no patamar mínimo, isto é, de 1/6 (um sexto).

Não suficiente, a apelante admitiu que, à época do crime, usava tornozeleira e que procurou um terceiro para remover o objeto, a fim de permitir o transporte dos entorpecentes apreendidos, elemento que agrega à gravidade da conduta e impede a modificação da fração redutora.

Mantém-se, portanto, a fração redutora de 1/6 (um sexto), aplicada pelo juízo singular.

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo defensivo interposto por
Cleitiene Nunes da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025